Tribunal: TJDFT
Processo: 0014687-44.2013.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO.

1. A transferência da titularidade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o devido registro no cartório de imóveis competente, o que não se verifica no caso em análise, pois a certidão de ônus demonstra que a titularidade da área continua pertencente à apelante. Art. 1.245 do Código Civil.

2. Ainda que o bem tenha sido transferido a terceiros por instrumento não registrado no cartório de imóveis, tal fato não é capaz de macular a marcha processual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Art. 109 do Código de Processo Civil.

3. A alegação de parcialidade do perito somente foi aventada nas razões de recurso. Inexiste qualquer conteúdo probatório capaz de certificar o momento exato que a apelante tomou ciência do pretenso motivo de impedimento/suspeição. Acrescenta-se que o argumento de paternidade da testemunha perante o perito sequer foi minimamente comprovada, ainda que por elementos indiciários.

4. A usucapião é forma de aquisição originária de propriedade, pela posse delongada, assegurando a estabilidade e a função social da posse e da propriedade.

5. Os requisitos legais para a usucapião extraordinária são a posse, o decurso do tempo pelo prazo de quinze (15) anos e ausência de oposição, sendo desnecessário, para essa modalidade de aquisição, justo título e boa-fé. Art. 1238 do Código Civil.

6. Deve ser reconhecido o preenchimento do lapso temporal necessário para a usucapião extraordinária. A efetiva ocupação do imóvel foi objeto de farto arcabouço probatório, pois a presença do animus domini, de forma mansa e pacífica, foi comprovada por intermédio do laudo pericial e dos depoimentos colhidos. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

7. Apelação desprovida.